Tribunal: TJPA
Processo: 0007350-83.2011.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO ?A QUO? APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_____________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 0007350-83.2011.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO.
AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA COSTA
ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO `A QUO¿ APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, PELA PREJUDICIALIDADE do recurso por
perda do objeto
, já que o agravante já obteve o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto pleiteado em
30/03/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de Lucas de Souza Costa (fls. 02/11), contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, às fls. 20/21,
que indeferiu
o pedido de progressão de regime.

A defesa alega, em suma, nas suas razões recursais, às fls. 02/11, que a decisão recorrida deve ser reformada, ante a inexistência de previsão legal para condicionar a concessão da progressão de regime à confecção de exame criminológico.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, às fls. 23/27, pugna pelo conhecimento e improvimento do agravo.

A decisão atacada foi mantida pelo juízo, à fl. 28.

Os autos foram encaminhados para o Douto Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, às fls. 40/41, que manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o Relatório.

Sem revisão.
VOTO

Conheço do recurso, vez que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo em execução
interposto contra a decisão de
20/21,
que indeferiu
o pedido de progressão de regime.

Ressalto que em 30 de março de 2020 foi deferida a progressão do regime do apenado do regime fechado para o semiaberto, em decorrência do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como o direito à saídas temporárias, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, a qual junto à esta decisão.

Sendo assim, tenho que ocorreu a perda do objeto do presente Agravo em Execução Penal, com a progressão do cumprimento da pena imposta, do regime fechado para semiaberto, alcançando o apenado os requisitos para a obtenção do referido benefício.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. 1.
Uma vez determinada pelo Juízo de Primeiro Grau a medida requerida pelo agravante em seu recurso, resta prejudicado o agravo, em razão da perda do objeto.
2. Agravo de execução penal prejudicado. (TRF-4 - EP: 50077665920134047002 PR 5007766-59.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/05/2014) (GRIFEI)
AGRAVO DE EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO - RECURSO PREJUDICADO.
Deve ser julgado prejudicado o agravo de execução quando ocorrer perda do objeto recursal
. (TJMG, Agravo 0080289-97.2011.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 23/08/2011. DJe de 05/09/2011) (GRIFEI)

Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

É o voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.